Tribunal: TJSP
Processo: 2256324-60.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Cumprimento de sentença – Alegação de omissão e erro material no julgamento do acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou extinta a execução – Hipótese dos autos que não se inclui naquelas permissivas da reclamação – Artigo 988, do CPC - Inadequação da via eleita – Erro grosseiro – Recurso não conhecido.